Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725108-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ADRIANA VALENCA DE MELO, RONY EDUARDO DE AZEVEDO EMBARGADO: ADRIANA VALENCA DE MELO, RONY EDUARDO DE AZEVEDO, CONDOMINIO UP LIFE RESIDENCE, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2020 16:37:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador